Tribunal: TJMT
Processo: 1021873-85.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021873-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Cédula de Crédito Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), SUELI GALLO CARFI - CPF: 523.423.019-87 (AGRAVANTE), ANA PAULA PEREIRA - CPF: 054.072.561-77 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PRELIMINAR DE PRECLUSÃO AFASTADA.
PEQUENA PROPRIEDADE
RURAL EXPLORADA DIRETAMENTE PELO NÚCLEO FAMILIAR. IMÓVEL DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA.
TÍTULO
RELACIONADO A
ATIVIDADE AGROPECUARIA DA FAM
Í
LIA.
PROTEÇÃO DA IMPENHORABILIDADE
RECONHECIDA.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o reconhecimento da impenhorabilidade de imóvel rural e determinou a realização de hasta pública, inclusive com nomeação de leiloeiro e fixação de comissão.

II. Questões em discussão

2. Há
três
questões em discussão:

(i) se a discussão sobre a impenhorabilidade estaria preclusa diante de decisão anterior não impugnada;

(
ii
) se o imóvel penhorado se qualifica como pequena propriedade rural
;
(
iii
) se o oferecimento do bem em hipoteca afasta a proteção da impenhorabilidade
.

III. Razões de decidir

3. A alegação de preclusão não se sustenta,
pois
a decisão anterior não
possui caráter definitivo e a controvérsia permaneceu ativa, com juntada de novos documentos e reiteração da matéria, cuja natureza é de ordem pública e admite reapreciação enquanto não exaurida a instância.

4. A jurisprudência do STF (Tema 961) e do STJ reconhece a impenhorabilidade da pequena propriedade rural familiar, ainda que oferecida em hipoteca, desde que comprovadas a dimensão inferior a quatro módulos fiscais, a exploração direta pela família e a vinculação da dívida à atividade produtiva.

5. Comprovado que o imóvel possui área inferior a um módulo fiscal, é utilizado para moradia e criação de gado em regime familiar, e que a dívida exequenda se originou de operação rural, mostra-se presente o amparo legal à impenhorabilidade.

6. A hipoteca não afasta a incidência da norma de proteção, por se tratar de norma cogente e de ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. A discussão sobre impenhorabilidade de bem de família não preclui enquanto não exaurida a instância e presentes novos elementos fáticos ou probatórios.

2. A pequena propriedade rural, definida conforme a legislação agrária e explorada pela família para subsistência, é impenhorável, mesmo se ofertada como garantia hipotecária, quando a dívida está vinculada à atividade produtiva.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXVI; CPC/2015, art. 833, VIII; L. 8.009/1990, art. 1o; L. 8.629/1993, art. 4o, II, “a”.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ARE 1.038.507/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 21.12.2020,
DJe
10.03.2021 (Tema 961);

STJ, REsp 1.913.234/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 08.02.2023,
DJe
07.03.2023;

STJ,
AgInt
no
AREsp
2516494/GO, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 14.04.2025,
DJe
23.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por Sueli
Gallo
Carfi contra decisão (id. 198977940) proferida na Execução por título extrajudicial no 1000545-48.2020.8.11.0009, em trâmite perante a 2 Vara da Comarca de Colíder/MT, que indeferiu o reconhecimento da impenhorabilidade de imóvel rural e determinou a realização de hasta pública, inclusive com nomeação de leiloeiro e fixação de comissão ao leiloeiro.

A agravante sustenta, em síntese, que o imóvel penhorado é bem de família e pequena propriedade rural, com área inferior a um módulo fiscal, situado em Colíder/MT, e é utilizado para moradia e subsistência da família, inclusive com criação de animais e parte do pasto arrendada. Afirma que o imóvel foi avaliado em 2021, o que justifica nova avaliação judicial, haja vista a valorização dos imóveis rurais na região. Assevera que a comissão do leiloeiro foi arbitrada em 5% do valor da arrematação, e 2,5% mesmo em caso de acordo prévio, em desacordo com o disposto no art. 7o, §3o, da Resolução CNJ no 236/2016. Alega que há ação de Embargos de terceiro em curso, fundada na alegação de que o imóvel foi
adquirido com recursos de herança dos filhos da agravante, sendo sua filha a verdadeira proprietária de fato. Defende a desproporcionalidade entre o valor do bem e o montante executado. Requer o provimento do recurso para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel, nova avaliação judicial do bem e alteração do percentual da comissão do leiloeiro (Id. 297308858).

Deferi o pedido de feito suspensivo para
suspender a decisão agravada
(id. 297528366).

O agravado Banco Bradesco S.A., em contrarrazões, pugna em preliminar, pelo não conhecimento do recurso pela preclusão. No mérito, requer a manutenção da decisão agravada e o desprovimento do recurso (Id. 301996390).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (preliminar)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O agravado suscita preliminar de não conhecimento do recurso, ao argumento de que a discussão sobre a impenhorabilidade do imóvel estaria preclusa, tendo em vista a existência de decisão anterior (id. 161078481) que rejeitou expressamente o pedido, sem que houvesse interposição de recurso.

Embora conste decisão anterior indeferindo pedido de reconhecimento de bem de família, é certo que tal pronunciamento não assumiu caráter definitivo, tampouco esgotou a possibilidade de
reapreciação da matéria. A própria sequência processual revela que a controvérsia permaneceu, sobretudo diante da juntada de novos documentos pela executada (id. 163028018)
.

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, enquanto não exaurida a instância e respeitado o contraditório, é possível a reanálise da questão, ainda que já tenha havido decisão anterior sobre a matéria, justamente por se tratar de matéria de ordem pública.

Confira:

“Segundo a orientação jurisprudencial do STJ, opera-se a preclusão consumativa quanto à discussão acerca da penhorabilidade ou impenhorabilidade do bem de família
quando houver decisão definitiva anterior acerca do tema
, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública. Hipótese em que
não houve decisão definitiva afastando a impenhorabilidade
, pois a decisão que rejeitou a impugnação à penhora foi objeto de embargos de declaração, com a juntada de novos documentos, seguido de agravo de instrumento. Estando aberta a instância,
não havia óbice ao Juízo de origem ou ao Tribunal para conhecimento e análise da matéria
, observando-se o contraditório” (STJ,
AgInt
no
AREsp
2516494/GO, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/04/2025,
DJe
23/04/2025).

Diante disso, REJEITO a preliminar arguida.

VOTO (Mérito)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia consiste em definir se
deve ser mantida a
a
penhora do imóvel rural da agravante, dado em garantia hipotecária, considerando sua possível natureza de bem de família,
e
se há excesso de penhor
a,
necessidade de nova avaliação judicial e a
cabimento
da fixação prévia da comissão do leiloeiro antes da hasta pública.

No caso
em
discussão, trata-se de propriedade rural denominada
Estância Marília II
, situada na “Gleba Jaboti”, matriculada sob o no 25.965, com área de 36,30 hectares, no município de Colíder/MT.

A agravante afirma que a propriedade rural em discussão é impenhorável, uma vez que se trata de bem de família, a teor do que dispõe o artigo 1o, da Lei de n. 8.009/1990:

Art. 1oO imóvel residencialpróprio do casal, ou da entidade familiar,é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívidacivil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

Nesse sentido,
o Supremo Tribunal Federal
, ao julgar
o Tema 961 da repercussão geral, a Corte fixou a seguinte orientação:

“É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de um terreno, desde que contínuos e com área total inferior a quatro módulos fiscais do município de localização.”

(ARE 1.038.507/MG, Rel. Min. Edson Fachin, j. 21.12.2020,
DJe
10.03.2021)

A proteção da pequena propriedade rural familiar, de natureza constitucional, visa garantir a dignidade, o mínimo existencial e a
função social da terra, não podendo ser afastada por vontade das partes, nem mesmo em hipóteses de hipoteca voluntária, sob pena de esvaziamento da norma constitucional
.

Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça
entende
que a impenhorabilidade prevista no art. 833, VIII, do CPC e no art. 5o, XXVI, da CF/88 subsiste mesmo em caso de garantia hipotecária, desde que comprovados, cumulativamente:
a)
A dimensão da área como pequena propriedade (≤ 4 módulos fiscais)
, b)
A
exploração econômica pelo núcleo familiar;
c)
A vinculação da dívida à atividade produtiva rural
.

C
onfira:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO DE QUE O BEM CONSTRITO É TRABALHADO PELA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXPLORAÇÃO FAMILIAR. DESNECESSIDADE DE O IMÓVEL PENHORADO SER O ÚNICO DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO. JULGAMENTO: CPC/2015.

[...]

3. Para reconhecer a impenhorabilidade nos termos do art. 833, VIII, do CPC/2015, é imperiosa a satisfação de dois requisitos, a saber: (i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e (
iii
) que seja explorado pela família
. Até o momento, não há uma lei definindo o que seja pequena propriedade rural para fins de impenhorabilidade. Diante da lacuna legislativa, a jurisprudência tem tomado emprestado o conceito estabelecido na Lei 8.629/1993, a qual regulamenta as normas constitucionais relativas à reforma agrária. Em seu artigo 4a, II, alínea "a", atualizado pela Lei 13.465/2017, consta que se enquadra como pequena propriedade rural o imóvel rural "de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento".

[...]

5. A ausência de comprovação de que o imóvel penhorado é explorado pela família afasta a incidência da proteção da impenhorabilidade
.

[...]

7. A orientação consolidada desta Corte é no sentido de que o oferecimento do bem em garantia não afasta a proteção da impenhorabilidade, haja vista que se trata de norma de ordem pública, inafastável pela vontade das partes

8. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico e a demonstração da similitude fática entre o acórdão recorrido e os acórdãos paradigmas.

9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.”

(REsp n. 1.913.236/MT, 3a Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 16.03.2021).

No caso,
a
área total da propriedade é de 36,30 hectares, conforme matrícula no 25.965
(Primeira Instância, Id.
30235478
)
, o que representa menos de meio módulo fiscal no município de Colíder/MT, cujo módulo corresponde a 90 hectares, conforme tabela oficial do INCRA (disponível em https://www.gov.br/
incra
/
pt-br
/assuntos/
governanca-fundiaria
/modulo-fiscal)

A
demais, a
agravante é proprietária e residente no imóvel, conforme se extrai do contrato de arrendamento firmado por ela
(id.
297308864
)
, que destina parte do imóvel à criação de gado,
o que
demonstra
que a propriedade gera renda complementar à família,
reforçando
sua função de base econômica do núcleo doméstico, sem descaracterizar a exploração direta.

Ainda, as fotografias apresentadas demonstram que o imóvel tem características voltadas à moradia e subsistência de entidade familiar:

Por fim, a
dívida em execução originou-se da Cédula Rural Hipotecária n.o 201705126, firmada no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural –
Pronamp
, para aquisição e engorda de bezerros, ou seja, diretamente relacionada à atividade agropecuária da família
(
Primeira Instância,
Id.
30235475
)
.

Assim, não há qualquer dúvida quanto ao enquadramento da área como pequena propriedade rural, atendendo ao requisito legal e jurisprudencial para a incidência da norma de impenhorabilidade.

Nesse sentido o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO DE QUE O BEM CONSTRITO É TRABALHADO PELA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. JULGAMENTO: CPC/2015.
[...]
3. Para reconhecer a impenhorabilidade, nos termos do art. 833, VIII, do CPC/2015, é imperiosa a satisfação de dois requisitos, a saber: (i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e (
iii
) que seja explorado pela família.

Até o momento, não há uma lei definindo o que seja pequena propriedade rural para fins de impenhorabilidade. Diante da lacuna legislativa, a jurisprudência tem tomado emprestado o conceito estabelecido na Lei 8.629/1993, a qual regulamenta as normas constitucionais relativas à reforma agrária. Em seu artigo 4a, II, alínea "a", atualizado pela Lei 13.465/2017, consta que se enquadra como pequena propriedade rural o imóvel rural "de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento".4. Na vigência do CPC/73, a Terceira Turma já se orientava no sentido de que, para o reconhecimento da impenhorabilidade, o devedor tinha o ônus de comprovar que além de pequena, a propriedade destinava-se à exploração familiar (REsp 492.934/PR; REsp 177.641/RS). Ademais, como regra geral, a parte que alega tem o ônus de demonstrar a veracidade desse fato (art. 373 do CPC/2015) e, sob a ótica da aptidão para produzir essa prova, ao menos abstratamente, é certo que é mais fácil para o devedor demonstrar a veracidade do fato alegado. Demais disso, art. 833, VIII, do CPC/2015 é expresso ao condicionar o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural à sua exploração familiar. Isentar o devedor de comprovar a efetiva satisfação desse requisito legal e transferir a prova negativa ao credor importaria em desconsiderar o propósito que orientou a criação dessa norma, o qual, repise-se, consiste em assegurar os meios para a manutenção da subsistência do executado e de sua família.5.
O oferecimento do bem em garantia não afasta a proteção da impenhorabilidade, haja vista que se trata de norma de ordem pública, inafastável pela vontade das partes. Precedentes.

6. A ausência de comprovação, pela parte executada, de que o imóvel penhorado é explorado pela família afasta a incidência da proteção da impenhorabilidade
.7. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico e a demonstração da similitude fática entre o acórdão recorrido e os acórdãos paradigmas.8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.(REsp n. 1.913.234/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 8/2/2023,
DJe
de 7/3/2023.)

Esse Tribunal tem o mesmo entendimento:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade de imóvel rural em ação de execução. O agravante alegou cerceamento de defesa pela impossibilidade de produção de prova e argumentou que a pequena propriedade rural, destinada ao sustento familiar, é impenhorável, nos termos do art. 833, VIII, do CPC.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se o imóvel objeto da penhora se qualifica como pequena propriedade rural nos termos da legislação aplicável;

(
ii
) determinar se o bem é indispensável à subsistência familiar, garantindo a proteção da impenhorabilidade.

III. Razões de decidir

O art. 833, VIII, do CPC e o art. 5o, XXVI, da CF garantem a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, desde que trabalhada pela família e indispensável à sua subsistência.

A tese firmada pelo STF no Tema 961 esclarece que a impenhorabilidade
aplica-se
a propriedade rural com área total inferior a quatro módulos fiscais, ainda que composta por terrenos contínuos.

O STJ consolidou o entendimento de que a garantia hipotecária não afasta a proteção da impenhorabilidade, por ser norma de ordem pública.

Comprovou-se que o imóvel, com área de 36,30 hectares (menor que um módulo fiscal no município de Tangará da Serra/MT), é explorado pelo agravante e sua família para atividade agropecuária, de onde retiram seu sustento.

A ausência de residência no imóvel não afasta a proteção da impenhorabilidade, desde que a propriedade seja indispensável à subsistência familiar, conforme precedentes citados.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: “A pequena propriedade rural, definida nos termos da lei, é impenhorável se for trabalhada pela família e indispensável à sua subsistência, ainda que não seja utilizada como moradia. A garantia hipotecária oferecida pelo proprietário não afasta a proteção conferida pela impenhorabilidade
.”

(
N.U 1028572-29.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2024,
Publicado
no DJE 29/11/2024)

Portanto, ao indeferir o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade sem considerar o acervo probatório que demonstra que o imóvel penhorado é explorado economicamente pela agravante e sua
família, e que se enquadra como pequena propriedade rural, a decisão agravada afastou indevidamente a proteção legal e constitucional conferida à unidade produtiva familiar.

Diante desse contexto, impõe-se o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel rural
registrado sob a matrícula no 25.965 do Cartório de Registro de Imóveis de Colíder/MT, de propriedade da agravante Sueli
Gallo
Carfi, por se tratar de pequena propriedade rural trabalhada pela família
.

Assim, uma vez reconhecida a impenhorabilidade do imóvel, fica prejudicada a análise das demais matérias suscitadas no recurso, relativas ao alegado excesso de penhora, à necessidade de nova avaliação e à fixação prévia da comissão do leiloeiro.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel rural registrado sob a matrícula no 25.965 do Cartório de Registro de Imóveis de Colíder/MT
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025